Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700315-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO JOSE MACIEL AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Provisório de Sentença - Homologação do Laudo Pericial - Impugnação - Indeferimento Para a concessão da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tais requisitos devem ser observados sob a perspectiva daqueles contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, referentes à tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos para o deferimento da medida requerida. Não há, ao menos em um juízo de cognição sumária, elementos suficientes para gerar dúvidas quanto ao laudo pericial apresentado pela profissional, uma vez que, consoante consignado pela expert, "não há nenhum valor devido pelo executado para o exequente, pois o saldo devedor foi quitado em 29/12/1988 e 29/06/1989, ou seja, antes de abril de 1990, mês determinado no título judicial decorrente do processo no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3a Vara Federal do Distrito Federal, para redução nos contratos de financiamento rural do percentual de atualização de 84,32% para 41,28%." De fato, é a informação que se encontra vinculada ao demonstrativo de cálculo juntado ao ID 66143972, na origem. Nesse sentido, anoto não estar presente a probabilidade do direito, necessária à concessão do efeito suspensivo. Não fosse isso suficiente, não vislumbro a existência de perigo de dano. A homologação do laudo pericial não implicou em qualquer medida a ser tomada por qualquer das partes. Portanto, não há qualquer urgência capaz de justificar o efeito suspensivo. Diante do exposto, no caso em questão, a matéria deve ser decidida no Colegiado da Oitava Turma Cível, até mesmo para garantia da Segurança Jurídica. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no seu efeito meramente devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos para imediata inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator